Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-07.2023.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000268-07.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSANDRO LEITE COSTA (APELANTE), JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 047.133.241-08 (APELANTE), EDSANDRO LEITE COSTA - CPF: 013.937.931-26 (APELANTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 047.133.241-08 (APELANTE), EDSANDRO LEITE COSTA - CPF: 013.937.931-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e desacato. Absolvição por associação para o tráfico. Dosimetria. Afastamento da personalidade negativa. Multirreincidência. Redimensionamento da pena. Parcial provimento do recurso defensivo e desprovimento do ministerial.

I.

Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e desacato, bem como absolveu os apelados da associação ao tráfico de drogas.

O Ministério Público visa a condenação da associação ao tráfico de drogas.

A Defesa pugna pela desclassificação do tráfico de drogas para a posse de drogas para uso e a absolvição do desacata. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.

Questão em discussão

Há cinco questões: 1)
“não restou demonstrado nos autos a comercialização de entorpecentes pelos acusados”
; 2)
“inexistem provas suficientes a demonstrar o menosprezo/insulto à função pública dos agentes prisionais”
; 3) a apelante preenche os requisitos para o tráfico privilegiado; 4) fundamentação inidônea para a depreciação da personalidade; 5) depoimentos policiais demonstram a associação ao tráfico de drogas.

III.

Razões de decidir

1. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, extração de dados de celulares e depoimentos policiais idôneos, os quais descrevem a apreensão de 59,47g de maconha, distribuída em 9 porções, bem como o modus operandi da venda na modalidade delivery.

2. A condição de usuário não afasta a tipicidade da conduta de tráfico, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada (TJMT, Enunciado Criminal 3).

3. A existência de diálogos e imagens em aplicativo de mensagens reforça a destinação mercantil da droga.

4. Se os agentes criminosos proferiram ofensas contra agentes públicos no exercício da função, com palavras de baixo calão, configura o desacato.

5. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico exige-se prova da existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e conjugação de vontades, o que não restou demonstrado nos autos. As diligências policiais e as provas colhidas não evidenciaram esse liame subjetivo duradouro, tampouco houve apreensão de documentos ou dados que corroborassem a tese ministerial.

6. A valoração negativa da personalidade foi considerada inidônea, por ausência de fundamentação concreta, razão pela qual a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal.

7. A existência de 8 condenações definitivas justifica o aumento da pena em 1/2 na segunda fase da dosimetria, sendo válida a exasperação por multirreincidência, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. A reincidência específica impede a aplicação do tráfico privilegiado, razão pela qual sua pena deve ser mantida.

10. O
“envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado[...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2023)

11. O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a negativa do tráfico privilegiado, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença.

Dispositivo e tese

Recursos ministerial desprovido. Recurso defensivo provido parcialmente para readequar as penas do apelante Edsandro Leite Costa.

Tese de julgamento:

1. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não se presume da mera coautoria.

2. A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilização penal por tráfico, quando demonstrado o intuito mercantil.

3. É inválida a valoração negativa da personalidade sem fundamentação concreta e objetiva.

4. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena em fração superior à mínima legal.

5. A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, mesmo quando não fundamentada na sentença, se houver elementos no processo que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, I, 69, 107 e 331; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 124.164, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.11.2014; STJ, AgRg no REsp nº 2.083.094/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2020; TJMT, Enunciados Criminais 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000268-07.2023.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

EDSANDRO LEITE COSTA

JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA

APELADOS(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

EDSANDRO LEITE COSTA

JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pela 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA e EDSANDRO LEITE COSTA e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe nº 1000268-07.2023.8.11.0048), que os condenou por tráfico de drogas e desacato, sendo o
primeiro
a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e a
segunda
a 5 (cinco) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e os absolveu por associação para ao tráfico de drogas - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 331, c/c art. 69, ambos do CP (ID 275295556).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA sustenta que
“há prova robusta em relação a conduta dos apelados que [...] associaram para a comercialização de drogas em sua própria residência”
.

Pede o provimento para que sejam os apelados condenados por associação ao tráfico de drogas (ID 275295571).

EDSANDRO LEITE COSTA e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA alegam que: 1)
“não restou demonstrado nos autos a comercialização de entorpecentes pelos acusados”
; 2)
“inexistem provas suficientes a demonstrar o menosprezo/insulto à função pública dos agentes prisionais”
; 3) a apelante JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA preenche os requisitos para o tráfico privilegiado; 4) a circunstância judicial da personalidade do agente
“deve ser considerada neutra”
.

Requerem o provimento para que sejam desclassificadas as condutas para posse de drogas para uso e absolvidos do desacato. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestionam
“a matéria legal envolvida na presente causa, para efeito de eventual recurso especial”
(ID 275295578).

EDSANDRO LEITE COSTA, JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID’s 275295590 e 275295593).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo provimento parcial do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO E DESACATO – RECURSO MIISTERIAL: INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35, DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO, SEM CLARA DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA– PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE PORTE PARA O CONSUMO DE DROGAS (ART.28 DA LAD) – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES TRAFICÂNCIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PEDIDO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO À APELANTE JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE A APELANTE FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE EDSANDRO LEITE COSTA AO ARGUMENTO DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE FOI DESVALORADA SOB FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TESE 1077/STJ. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MP E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 285015368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de abril de 2023, por volta das 18h00, nas proximidades do Cemitério Municipal, localizado no bairro Vila Xavier, neste município e comarca de Juscimeira/MT, EDSANDRO LEITE COSTA, vulgo “Sandrinho”, qualificado no ID. 117657970 e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA, qualificada no ID. 117657973 e ID. 117657975, agindo em concurso e com unidade de desígnios, transportavam 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]

nas mesmas condições de tempo, em uma residência particular localizada na Rua C, nº 343, bairro Cajus I, (casa sem muro), neste município e comarca de Juscimeira/MT, EDSANDRO LEITE COSTA, vulgo “Sandrinho”, qualificado no ID. 117657970 e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA, qualificada no ID. 117657973 e ID. 117657975, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tinham em depósito 08 (oito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...] em data incerta, mas ate 30 de abril de 2023, neste município e comarca de Juscimeira/MT, EDSANDRO LEITE COSTA, vulgo “Sandrinho”, qualificado no ID. 117657970 e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA, qualificada no ID. 117657973 e ID. 117657975, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou nao, as condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

[...]ainda, que nas mesmas circunstâncias de local e data, EDSANDRO LEITE COSTA, vulgo “Sandrinho”, qualificado no ID. 117657970 e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA, qualificada no ID. 117657973 e ID. 117657975, desacataram os policiais militares Marcio Delmondes da Rocha, Thiago Soares Souza, Joandro Alves Santos, Marcos Glória Paiva e Willians Roberto Soares, todos no exercício da função pública.

[...]

Ante o exposto, denuncio EDSANDRO LEITE COSTA, vulgo “Sandrinho”, brasileiro, convivente, portador do RG nº 1724172-3 SSP/MT, nascido em 29/01/1985, natural de Jaciara/MT, filho de Gerson Leite Costa e Geralda Luiz da Costa, pessoa desprovida de identificação civil nos autos, e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA, brasileira, convivente, portadora do RG nº 2647433-6 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 047.133.241-08, nascida em 06/02/1996, natural de Cuiabá/MT, filha de Antônio Mendes de Souza e Vera Lucia de Figueiredo, ambos residentes na Rua C, nº 343, bairro Cajus I, (casa sem muro), Juscimeira/MT, como incursos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de justiça - ID 275295354)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

A priori, verifica-se que restou comprovada a materialidade e autoria em relação aos crimes de desacato e tráfico drogas, conforme dessume pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 117657960), boletim de ocorrência (ID. 117657962), laudo preliminar de drogas (ID. 117657968) e definitivo de drogas (ID. 117658095), bem como o laudo de extração dos dados dos celulares apreendidos (ID 152512837 e 166267690) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

2.2. Do crime capitulado no artigo 331, do Código Penal (Desacato).

[..]

O delito de desacato consumou-se, pois as vítimas afirmaram, tanto em sede policial quanto em sede judicial, que os réus os xingaram e ameaçaram, bem como, no momento da confecção do boletim de ocorrência que quando saíssem da cadeia “iriam pagar”. Desta feita, é de se observar que o desacato é um delito formal que se consuma com a palavra grosseira ou o ato ofensivo contra a pessoa que exerce a função pública, sendo válidos os testemunhos dos policiais, pois não demonstrado que viciados ou fruto de sentimentos escusos eventualmente nutridos contra os réus.

2.3. Do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06 (tráfico de drogas) in verbis: [...]

O laudo pericial acostado aos autos certificou que as substâncias analisadas apresentam resultado positivo para a presença de maconha (laudo pericial nº. 511.3.10.9151.2023.113912- A01).

Não há dúvida que os réus transportavam e tinham em depósito, na época do fatídico, as referidas substâncias entorpecentes, fato este objeto de contundentes depoimentos testemunhais prestados na fase administrativa e na fase judicial.

[...]

A condição das testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e têm obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.ª parte).

[...]

No caso dos autos, nenhuma mácula na atuação policial ou suspeição de seus depoimentos foi levantada e não é demasiado lembrar que foram ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório. Desta feita, as declarações prestadas pelos referidos policiais possuem validade incontroversa acerca do caso dos autos, não sendo meras interpretações. Observa-se ainda, que os depoimentos prestados em juízo estão em perfeita harmonia com aqueles prestados na fase policial. Os acusados negaram a prática delitiva que lhe são impostas. No entanto, não é o que decorre das provas coligidas, o que de certa maneira faz desvanecerem a credibilidade das suas versões dos fatos. No caso em apreço, mister se faz observar que as provas produzidas em sede de inquérito policial se interagem com as provas construídas sob a égide do contraditório, roborando-as e traçando um quadro que leva à culpabilidade dos acusados. O decreto condenatório se impõe, inserindo a conduta dos réus com perfeição técnica na descrição típica do delito de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, tendo em vista que, certamente, os réus “transportavam e tinham em depósito”, com fins de mercancia e sem autorização, substância entorpecente.

[...]

Ademais, também não é o caso de desclassificação para o delito de uso, mesmo que em juízo tenham alegados que são usuários, vez que conforme os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, já haviam recebido diversas denúncias de que o casal estaria praticando tráfico de drogas em uma motocicleta, na forma de entrega de delivery, bem como pelo teor das conversas extraídas do aplicativo via WhatsApp: [...].

Ressalte-se que o delito em questão causa verdadeira repudia social, uma vez que alimentam diversas outras práticas criminosas e por tal razão merece os cuidados necessários para o combate e repressão deste tipo de delito em benefício da sociedade.

2.4. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

[...]

Como é cediço, o vínculo associativo é a figura central do tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 e deve restar comprovado de maneira cabal já que o simples concurso não autoriza a configuração do tipo. Para caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescinde que os agentes estejam agindo em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, ou seja, de maneira estável e rotineira. Desse modo, não há materialidade do delito, isso porque o que se extrai dos autos por meio dos diálogos acima transcritos, é que não há que se falar em associação para o tráfico já que não ficou demonstrado que havia uma divisão de tarefas visando obtenção de lucros e posterior divisão, ficando demonstrado apenas que havia coautoria para praticar o crime de tráfico de drogas. Portanto, essa deficiência probatória não pode ser substituída por presunções e conjecturas dos interlocutores do processo.

[...]

Ademais, é necessária prova robusta do vínculo associativo, o qual não se satisfaz com o mero auxílio eventual. Desse modo, é inadmissível presumir-se a coautoria ou participação no crime de associação entre o acusado Emerson e o os corréus RENATA JESUS DE OLIVEIRA, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA – Alcunha "Kim" e ANDERSON CREMA GONÇALVES – Alcunha "De Menor", pelo simples fato destes ser o fornecedor daqueles. In specie, as provas não autorizam a concluir nada além da simples coautoria em crime de tráfico.

2.5. Passo à dosimetria da pena do réu EDSANDRO LEITE COSTA, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A) Fato 01 – Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente [...].

a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes - ao analisar os antecedentes do réu no Sistema SEC, constatei que o réu possui uma execução de pena de nº º 2000596-08.2019.8.11.0064, que tramita nesta comarca de Juscimeira/MT, na qual foram unificadas oito condenações, (Tratandose de acusado multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações), todavia a mesma será usada na agravar a pena na 2ª fase; c) conduta social – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; d) personalidade do agente; a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento. No caso dos autos, a ação penal reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado, vez que pelos antecedentes criminais, bem como pelo relatos dos policiais militares são no sentido que, o réu é contumaz na prática de tráfico; e) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva, que é a busca do lucro fácil em prejuízo da saúde pública, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já vituperado bis in idem; f) circunstâncias e consequências do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; g) comportamento da vítima – o sujeito passivo é a coletividade, a qual, por certo, não pode ser tida como incentivadora ou mesmo facilitadora da espécie delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância. A pena prevista para este crime é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (personalidade do agente) efetivamente prejudica o acusado, tenho por bem em fixar a penabase acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase – Pena-Provisória Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada. No entanto, nota-se que o réu é multirreincidente, conforme revela da Guia de execução penal de nº. º 0000445- 76.2009.8.11.0048.

Destarte, aumento em 1/2 a pena inicialmente imposta, perfazendo a pena-provisória em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 3ª Fase – Pena Definitiva Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

[...].

B) Fato 02 – CRIME DE DESACATO

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma ( personalidade do agente) prejudica o réu, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 7 (sete) meses de detenção. 2ª Fase – Pena-Provisória Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada. No entanto, nota-se que o réu é multirreincidente, conforme revela da Guia de execução penal de nº. º 0000445- 76.2009.8.11.0048. Destarte, aumento em 1/2 a pena inicialmente imposta, perfazendo a pena-provisória em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 3ª Fase – Pena Definitiva Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

[...]

Reconhecida a aplicação do concurso material entre o crime de tráfico de drogas (fato 1) e o delito desacato (fato 2), aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade em: 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2.7. Passo à dosimetria da pena da ré JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 – Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

[...]

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

B) Fato 02 – CRIME DE DESACATO

[...]

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 6 (seis) meses de detenção. 2.9. Do Concurso Material Reconhecida a aplicação do concurso material entre o crime de tráfico de drogas (fato 1) e o delito desacato (fato 2), aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade em: 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção.”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 275295550)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID. 275293919 – fls. 19/20), Auto de Apreensão nº 2023.16.167958 (ID 275293927 – fls. 53) e Laudo Pericial de Constatação de Entorpecentes nº 511.3.10.9151.2023.113912-A01 (ID. 275293946 – fls. 139/141), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joandro Alves Santos, policial militar (ID 275293916 – fls. 26/27), Thiago Soares Souza, policial militar (ID 275293917 – fls. 29/31), bem como interrogados EDSANDRO LEITE COSTA (ID. 275293921 – fls. 37/39) e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA (ID. 275293924 - fls. 45/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações das Marcio Delmondes da Rocha, Thiago Soares Souza, Marcos Glória Paiva, Willians Roberto Soares, Kleber Martins de Oliveira, Olívia de Oliveira Rezende dos Anjos e procedeu-se os interrogatórios de EDSANDRO LEITE COSTA) e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA (Relatório de Mídias – ID’s . 275295402, 275295407, 275295414, 275295417, 275295419, 275295421, 275295422 e 275295423).

Passam-se às análises dos recursos.

Vejamos.

Do tráfico de drogas (Recurso defensivo):

Os agentes policiais [Joandro Alves Santos e Thiago Soares Souza] descreveram, coerentemente,
em Juízo, as apreensões de 9 (nove) porções de maconha, com massa total de 59,47g (cinquenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas), no dia 30.4.2023, por volta das 18h, na moradia localizada à rua C, bairro Cajus I, Juscimeira/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que: 1) receberam informações que um casal conhecido por Sandrinho e Joice estariam comercializando entorpecentes, na modalidade delivery, em uma motocicleta Honda, Titan 125 FAN ES, vermelha, placa NPP-0322; 2) em diligências em via pública, localizaram a referida motocicleta, sendo conduzida pelo apelante EDSANDRO LEITE COSTA e com a apelante JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA na garupa; 3) durante a abordagem e revista pessoal, localizaram dentro da bolsa da apelada uma porção de maconha e R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) em espécie; 4) em continuidade, diante da apreensão pretérita, ingressaram na moradia do casal e localizaram mais 8 (oito) porções de maconha, em uma vasilha, em cima do botijão de gás.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – revela a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes [59g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, a alegação de que as drogas apreendidas eram para consumo afigura-se inverossímil ao considerar os registros de conversas no aparelho dos apelantes, em aplicativo [whatsapp], comercializando drogas com diversos usuários, por diversos dias, além de fotografias dos entorpecentes vendidos (fls. 553), vide:

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Esse entendimento está consolidado no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, in verbis:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Portanto, a responsabilização penal de EDSANDRO LEITE COSTA e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA por tráfico de drogas deve ser conservada.

Em relação ao desacato, os policiais militares informaram, em ambas as fases da persecução penal, que durante a
“confecção do boletim de ocorrências”
, os apelantes proferiram as seguintes palavras:
“pau mandado, vagabundos e mentirosos”
(fls. 716).

Saliente-se que o desacato caracteriza-se pelo desprezo, falta de respeito ou humilhação dirigida a funcionário público, no exercício da função, ou em razão dela, implicando em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo (TJMT, N.U 0007080-31.2011.8.11.0007, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 30.6.2016).

No caso, ao proferirem ofensas aos servidores, o fez com a nítida, consciente e deliberada intensão de ofender e depreciar a atuação dos agentes policiais no exercício da função (TJMT, AP 0001295-32.2018.8.11.0011 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 11.5.2022).

Outrossim, a expressão de baixo calão proferida pelos apelantes/apelados [
“pau mandado, vagabundo e mentirosos”
] contra os policiais
“se enquadra perfeitamente na figura do desacato”
(TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576 – Relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 8.4.2021), por ser adjetivo desrespeitoso e depreciativo a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais [...], não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP 0001246-18.2015.8.11.0036 Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2021)

Sendo assim, preserva-se a condenação dos apelantes pelo desacato.

Da associação ao tráfico de drogas (Recurso ministerial):

As diligências realizadas pelos agentes policiais [Joandro Alves Santos e Thiago Soares Souza] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre EDSANDRO LEITE COSTA e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Anote-se que a venda de drogas em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, mas
“concurso de agentes”
(STF, HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Ademais, o registro de conversas de aplicativos de mensagens [Whatsapp] entre apelante, corréu e usuários, por si só, não constitui fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas, visto que
“
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
”
(STJ, HC nº 851.147/RS, Relator: Min. Rogério Schietti- 12.3.2024).

Atente-se que para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Assim sendo, preserva-se a absolvição dos apelados da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às dosimetrias da pena.

Do apelante EDSANDRO LEITE COSTA
:

Tráfico de Drogas:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão ao valorar negativamente a personalidade.

A depreciação da personalidade foi justificada nos antecedentes criminais do apelante,
“bem como pelos relatos dos policiais militares [...] que o réu é contumaz na prática de tráfico”
(fls. 584).

Todavia, o c. STJ possui diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2023).

Nesse quadro, afigura-se inidôneo o fundamento do Juízo singular.

Afastada a valoração negativa, redimensiona-se a pena do tráfico a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Por sua vez, o juiz da causa exasperou a pena em 1/2 (metade), em razão da reincidência, visto que o apelante possui 8 (oito) condenações, transitadas em julgado, por furto e tráfico de drogas, com penas unificadas a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão (SEEU 2000596-08.2019.8.11.0064).

No tocante a fração de aumento, não há ilegalidade na elevação da pena em 1/2 (metade) quando motivada em fundamento concreto - na multireincidência do apelante-, o qual ostenta 8 (oito) condenações definitivas

(STJ, AgRg no REsp nº 2.083.094/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.10.2023; HC n. 237.785/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.5.2016).

Assim, transforma-se a pena intermediária em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Inexistentes causas de aumento, totaliza-se a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Do desacato:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada, pelo Juízo, em 1 (um) mês acima do mínimo legal, ao depreciar a personalidade do apelante.

Reporta-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas para afastar a negativação dessa circunstância judicial e redimensionar a pena a 6 (seis) meses de detenção (STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2023).

Na segunda fase, presente a agravante a reincidência (CP, art.61, I), exaspera-se a pena em 1/2 (metade), resultando em 9 (nove) meses de detenção.

Na terceira fase, não há majorantes ou causas de diminuição de pena, restando a pena em 9 (nove) meses de detenção.

Por força do concurso material, totaliza-se a pena definitiva do apelante EDSANDRO LEITE COSTA em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Da apelante JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA
:

Tráfico de Drogas:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual, transformou e pena-basilar em intermediaria [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Na terceira fase, não há causa de aumento.

Por sua vez, o Juízo afastou o tráfico privilegiado sem qualquer fundamentação (
“inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta”
).

Não obstante, a apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, cometido em 3.6.2019 e transitado em julgado em 20.5.2021 (Ação Penal nº 0000956-25.2019.8.11.0048 - SEEU 2000002-08.2020.8.11.0048), a caracterizar reincidência.

Outrossim, a apelante negociava drogas por aplicativo, possuía diversas fotografias com entorpecentes [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha], bem como possuía envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, consoante Relatório Policial nº 2/2024, realizado a partir da extração de dados do aparelho celular da apelante [“
SMATPHONE SAMSUNG SM-A107M/DS (FALAXY A10S), VERMELHO, IMEI 1 “354474/11/994501/1”, IMEI 2 “354475/11/994501/08”
– ID 275295882].

O
“envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado[...].
” (TJMT, AP nº 1002953-14.2022.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2023)

Frise-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a negativa do tráfico privilegiado, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC nº 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019).

Portanto, afigura-se inaplicável o reconhecimento da figura privilegiada, a conservar a reprimenda final em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Do desacato:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes reconhecidas pelo Juízo singular, a conservar a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo a tornar a pena em 6 (seis) meses de detenção.

Por força do concurso material, a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa pelo Juízo singular deve ser preservada, inclusive o regime inicial semiaberto.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o defensivo para readequar as penas do apelante EDSANDRO LEITE COSTA a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025